Tribunal: TJPA
Processo: 0003220-48.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003220-48.2019.8.14.0107

APELANTE: FABRICIO LISBOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
33, 35, CAPUT, C/C ART. 40 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. TESE REJEITADA.

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE.

1 – É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
2.

DA NULIDADE DIANTE DA PARCIALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL. REJEIÇÃO.
A sentença condenatória proferida em face do Recorrente está devidamente fundamentada nos depoimentos policiais e testemunhas IPC MAURO CRISTIANO P. FILHO e IPC RAMON RAFAEL A. NEVES, corroborados com o auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório.
3.
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA NEGATIVA DE AUTORIA.
INOCORRENCIA.
Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em sede policial e judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade

dos apelantes
4. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06. NÃO CABIMENTO.
O Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, tendo em vista que no caso em análise, verifica-se que o recorrente integra ativamente organização criminosa, sendo responsável pelo comércio e distribuição de entorpecentes, em conjunto com menores de idade, inibindo assim a aplicação do referido benefício.
5. DOSIMETRIA. DA DETRAÇÃO PENAL
.

IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR.
Mesmo que o Juízo não tenha se incumbido de proceder à detração penal, não ocorreu qualquer tipo de erro ao determinar o regime inicial fechado, o qual deverá ser analisado posteriormente pelo Juízo da Execução Penal, que tem competência para análise da detração penal, de acordo com o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 22ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 20 a 27 de setembro de 2021, à unanimidade de votos, em
negar provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação penal interposto em favor de
FABRÍCIO LISBOA DA SILVA
(ID 4813865), contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 33, 35, caput, c/c art. 40 da Lei nº 11.343/06, conforme sentença ao ID 4813662.

Nas razões recursais (ID 4813865, págs. 01/19), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas nos autos, devido à violação do domicílio do apelante, porém, caso esse não fosse o entendimento, pugnou pela sua absolvição. Alternativamente, pleiteou pelo reconhecimento da incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com o devido redimensionamento da pena.

Em sede de contrarrazões (ID 4813868, págs. 01/09), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento do apelo defensivo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, ID Num. 5525163, que se pronunciou pelo improvimento do recurso,

sendo mantida a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço dos recursos interpostos pela defesa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

A defesa arguiu a preliminar de nulidade das provas produzidas nos autos, devido à violação do domicílio do apelante, pugnando, dessa forma, pela sua absolvição.

Não assiste razão a Defesa.

Como é cediço, a inviolabilidade domiciliar é o direito de ter o domicílio protegido contra intromissão de particulares e também do Estado. Tal garantia decorre do direito fundamental à privacidade, estando consagrada no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988.

Ademais, convém destacar que a proteção do direito à inviolabilidade domiciliar é concedida ao ocupante do lugar e não necessariamente ao proprietário do imóvel.

Em regra, ninguém pode entrar em uma casa (nem mesmo o proprietário) sem a permissão do respectivo morador, excetuado os casos em que há o consentimento por parte deste.

Todavia, o direito à inviolabilidade acima consagrado não é um direito absoluto, pois apresenta algumas exceções dispostas na própria Constituição Federal, dentre elas, o flagrante delito, podendo a ação policial ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de ordem judicial prévia.

Sendo assim, nas hipóteses de flagrante delito, qualquer pessoa do povo, integrante ou não da força policial, pode efetuar a prisão de um indivíduo encontrado em uma das situações de flagrância dispostas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Outrossim, observa-se ainda que, diferentemente do cidadão comum, a autoridade policial tem o dever de atuar para fazer cessar a ação criminosa.

Não obstante, importante destacar, também, que nos crimes permanentes, como é o caso dos autos, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Assim, enquanto o sujeito incorrer na hipótese prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, consuma-se a infração penal, perdurando o flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP.

Diante disso, vê-se que, na hipótese dos autos, não foram violados direitos constitucionais do apelante, notadamente o da inviolabilidade do domicílio, pois
in casu,
a investida policial se originou da interceptação de conversas no aplicativo WhatsApp entre o apelante e um adolescente tratando acerca da venda de coletes balísticos, os quais seriam orçados por meio de entorpecentes, bem como no ato de sua prisão em flagrante, o apelante estava em frente à sua residência, em posse do entorpecente conhecido como “crack”, e, após diligências em seu domicílio, foram encontradas maiores quantidades de drogas.

Nesse contexto,

estando o recorrente em situação de flagrante delito, bem como havendo justa causa para a ação policial, os policiais estavam autorizados a adentrarem na residência, independentemente de mandado judicial, por se tratar de crime permanente, cuja consumação/flagrante se protrai no tempo.

Nessa esteira, o Excelso Pretório firmou orientação em recurso submetido ao regime de repercussão geral, ocasião em que asseverou que, a entrada forçada em domicílio é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. (...) (STF, Tribunal Pleno, RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015, PUBLIC 10-05-2016)

Dessa forma, havendo fundadas suspeitas de que a apelante estaria armazenando entorpecentes em seu imóvel e ainda que os policiais não obtivessem autorização para adentrar ali, como
in casu,
era legítima até mesmo a sua entrada forçada, não havendo que se falar, assim, em ilicitude da prova decorrente da medida.

Cito recentes julgados do STJ:

“(...) III - O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 557437 / RJ, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/03.2020)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AMEAÇA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. A PRISÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II - Ademais, é certo que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição. Assim, mesmo que os policiais tivessem adentrado à residência do recorrente sem ordem judicial, não haveria que se falar em eventual ilegalidade, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Recurso ordinário desprovido. (STJ, Quinta Turma, RHC 115.381/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/10/2019).

Desta feita, estando o ingresso policial amparado na exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas nos autos, portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

DA NULIDADE DIANTE DA PARCIALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL

Ainda nas razões recursais, a defesa alega que apenas os depoimentos dos policiais sustentam a acusação.

Tal pleito, não merece prosperar. Vejamos

A sentença condenatória proferida em face do Recorrente está devidamente fundamentada nos depoimentos policiais e testemunhas IPC MAURO CRISTIANO P. FILHO e IPC RAMON RAFAEL A. NEVES, corroborados com o auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre os réus e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim
, inexistem dúvidas da configuração dos tipos dos arts. 33 e 35 c/c art. 40 da Lei 11.343/06, haja vista que além da apreensão de droga, os testemunhos são suficientes a justificar o decreto condenatório, não havendo que se falar em nulidade.

DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa postulou a absolvição com base na alegação de atipicidade da conduta do apelante.

Não assiste razão o apelante.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão e apresentação (ID nº 4813648 – Pág. 05), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4813655– Pág.03/04), que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida sob a posse do apelante, consistente em 25 cabeças de substância análoga ao“Crack”, resultando no total de 7,527 gramas de substância entorpecente.

A comprovação da autoria delitiva, também se mostrou irretocável, uma vez que, a alegação de que os entorpecentes apreendidos seriam para o consumo individual é completamente inconcebível, haja vista que ficou comprovada a associação para o tráfico entre o recorrente e o menor JEAN ALESI NERES SILVA, descaracterizando ainda mais a figura de usuário de drogas arguida pela defesa.

Em sede de audiência no juízo a quo, o policial civil RAMON RAFAEL ALVES NEVES, afirmou (ID 4813880):
“QUE participou das diligências de busca e apreensão no domicilio do JEAN e na prisão em flagrante do FABRICIO; QUE chegaram no FABRICIO após fazerem ligações com outros relatórios e mensagens por meio do aparelho celular do JEAN; QUE encontraram droga na residência JEAN ALESI; QUE durante uma diligencia em conjunto com a Polícia Militar, encontraram o FABRÍCIO em frente a sua residência, e como já sabiam de sua participação na traficância, abordaram o mesmo e encontraram duas cabeças de Crack; QUE após isso, entraram na residência do FABRICIO e acharam drogas em maior quantidade.”

Sustentando, ainda, o édito condenatório, vejamos o depoimento da outra testemunha policial MAURO CRISTIANO PERASSOLI FILHO, in verbis “
QUE o EDMILSON, JEAN e FABRICIO integravam uma organização que tinha como objetivo o tráfico de drogas no município de Dom Eliseu”

Portanto, inexistem dúvidas da configuração dos tipos dos arts. 33 e 35 c/c 40, VI, da Lei 11.343/06, haja vista que além da apreensão de droga, as provas documentais relacionadas às conversas de FABRÍCIO LISBOA DA SILVA e JEAN ALESI NERES SILVA, bem como os testemunhos dos policiais condutores são suficientes a justificar o decreto condenatório.

Nesse passo, o simples fato de o apelante ter em poder quantidade de droga já é suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Isto porque o dispositivo em questão prevê várias condutas ilícitas, consumando-se o delito com a prática de qualquer um dos núcleos verbais, haja vista se tratar de crime de ação múltipla.

Assim, a tese de presunção de inocência e da negativa de autoria, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos dos crimes tipificados, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, tendo em vista que no caso em análise, verifica-se que o recorrente integra ativamente organização criminosa, sendo responsável pelo comércio e distribuição de entorpecentes, em conjunto com menores de idade, inibindo assim a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP 0000684-25.2014.8.14.0015 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.7

DOSIMETRIA

DA DETRAÇÃO PENAL

A defesa se insurge contra a reprimenda corporal que foi imposta ao acusado quando da sentença condenatória, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, 35, caput, c/c art. 40 da Lei nº 11.343/06, conforme sentença ao ID 4813662.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, é possível verificar nos autos que FABRÍCIO LISBOA DA SILVA foi sentenciado a cumprir 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de prisão em regime fechado, sendo que sua prisão em flagrante ocorreu em 04/04/2019, com sentença condenatória em 20/05/2020, portanto, ao contrário do que alega a defesa, o tempo remanescente de pena é de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias que deverão ser cumpridos em regime fechado, conforme o art. 33, §2º, “a”, do CPB.

Logo, mesmo que o Juízo não tenha se incumbido de proceder à detração penal, não ocorreu qualquer tipo de erro ao determinar o regime inicial fechado, o qual deverá ser analisado posteriormente pelo Juízo da Execução

Penal, que tem competência para análise da detração penal, de acordo com o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial,
conheço do recurso
de apelação interposto e lhe
NEGO

PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/09/2021